Tribunal: TCU
Processo: 011.706/2014-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria com objetivo de apurar possíveis pagamentos indevidos de pensão a filhas maiores solteiras, com fundamento na Lei 3.373/1958.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do Acórdão 2780/2016-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no artigo 16, inciso V, do Regimento Interno, fixar entendimento de que a pensão civil deferida a filha maior solteira, com base no artigo 5o, parágrafo único, da Lei 3.373/1958, somente poderá ser extinta, em caráter irretratável, nas hipóteses em que a beneficiária: 9.1.1. ocupar cargo público permanente; 9.1.2. contrair casamento ou mantiver união estável; 9.1.3. perceber outros benefícios decorrentes da alteração do estado civil, como a pensão prevista no artigo 217, inciso I, alíneas "a", "b" e "c", da Lei 8.112/1990 e a prevista no artigo 74, combinado com o artigo 16, inciso I, da Lei 8.213/1991; 9.2. ordenar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) a realização de novo cruzamento de dados da Administração Pública, tendo por base os critérios definidos no subitem 9.1 deste acordão, cujos resultados deverão ser enviados às unidades jurisdicionadas; 9.3. com fundamento no artigo 250, inciso II, do Regimento Interno, determinar às unidades jurisdicionadas que: 9.3.1. promovam novo contraditório e ampla defesa das beneficiárias de pagamento da pensão prevista no artigo 5o, parágrafo único, da Lei 3.373/1958 a fim de, querendo, afastar os indícios de irregularidade a elas imputados, os quais poderão conduzir à supressão do pagamento do benefício previdenciário caso não sejam elididos, tendo por base as evidências colhidas em novo cruzamento de dados realizado pela Secretaria de Fiscalização de Pessoal e outros elementos probatórios que a unidade jurisdicionada venha a agregar, e os critérios estabelecidos no subitem 9.1 deste acórdão; 9.3.2. não elididas as irregularidades motivadoras das oitivas individuais descritas neste acórdão, promover, em relação às respectivas interessadas, o cancelamento da pensão decorrente do art. 5o, parágrafo único, da Lei 3.373/58; 9.3.3. na nova análise da defesa a ser apresentada pelas interessadas, desconsiderem as orientações extraídas dos fundamentos dos subitens 9.1.1.1, 9.1.1.3, 9.1.1.5 e 9.1.4 do Acórdão 2780/2016-TCU-Plenário ; 9.4. ordenar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) que dê continuidade ao monitoramento das determinações ajustadas do Acórdão 2780/2016-TCU-Plenário , com as novas diretrizes exaradas por este Acórdão; 9.5. dar ciência deste Acórdão, bem como do Relatório e Voto que o fundamentam, às unidades jurisdicionadas listadas nas peças 240 e 241.